Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. NÃO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA N. 988/STJ. TEMA N. 1.199/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O agravo interno versa sobre a possibilidade de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC sob a ótica da configuração ou não de urgência processual apta a abrir caminho para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

2. O Ministério Público argui preliminar de inépcia da peça recursal ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade pelo agravante. Entretanto, a arguição da inépcia recursal não merece prosperar, pois da leitura do agravo interno no agravo de instrumento é possível depreender a pretensão de reforma da decisão, bem como as razões que sustentam a tese do recorrente. Preliminar rejeitada.

3.1 O próprio agravante reconhece a impossibilidade de se manejar a ação rescisória para desconstituição da coisa julgada no caso ora em exame diante da incidência da prescrição. Portanto, revela-se descabida a interposição de agravo de instrumento com alicerce na suposta prescrição da ação rescisória, pois não há paradigma apto a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC diante do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber, o Tema n. 988/STJ. 3.2 Com efeito, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação do recorrente pelo juízo sentenciante nos autos da ação de improbidade administrativa (n. 0044143-90.2009.8.07.0001), não verifico a possibilidade de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC sob a ótica da urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. 3.3 Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. Diante da não ocorrência de urgência processual nos termos do Tema n. 988/STJ, não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de improbidade administrativa, a qual indeferiu pedido formulado pelo réu para desconstituição da coisa julgada com alicerce na aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021.

4. Além disso, o Supremo Tribunal Federal veio recentemente a julgar o Tema n. 1.199 de repercussão geral (ARE 843989/PR), fixando tese no sentido de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”.

5. Agravo interno conhecido e não provido.